Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710982-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bertolini S/A Agravado: Marco Andre de Oliveira Pedro Garbelotti D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Bertolini S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0721753-60.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento em que as requeridas, em sede de preliminar de contestação, arguiram sua ilegitimidade passiva ante a ausência de vínculo direto ou indireto com o autor, bem como a decadência do direito do autor uma vez que o ajuizamento da ação ocorreu cinco anos após a assinatura do contrato, assim como ultrapassado o prazo de 90 dias determinado no artigo 26, inciso II e parágrafo § 1o do Código de Defesa do Consumidor. Acrescentou que o caso revela-se como litisconsórcio necessário, visto que a presença da Rbritorezende e Quattro Home é imprescindível, em virtude da natureza da relação jurídica controvertida, de modo que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, conforme determina o artigo 114 do Código de Processo Civil. Em réplica, o autor aduz que as alegações da ré não se sustentam diante da relação de consumo existente entre as partes (autor com a RBRITOREZENDE - id. 198750858 e id. 198750860) e esta com a EVVIBER (id. 220754747 - Filial da BERTOLINI S/A e proprietária da marca EVVIVA), o que caracteriza sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual. Esclarece que a marca EVVIVA foi o fator determinante para a contratação dos serviços, e a BERTOLINI S/A, como detentora da marca e responsável pela estruturação da rede de franquias, não pode se eximir dos problemas enfrentados pelo consumidor. Quanto à alegada decadência, ressalta que a ausência da entrega dos móveis impede a contagem do prazo decadencial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e no próprio art. 26, §1o, do CDC, que prevê o início da contagem apenas após a efetiva entrega do produto ou do término da execução dos serviços, algo que nunca aconteceu. A prescrição quanto à pretensão à reparação pelos danos causados, este sim o caso em tela, prescreve em cinco anos, conforme dicção do art. 27 do CDC e em dez anos conforme art. 205 do Código Civil. Assim, ambos os prazos foram obedecidos. É o breve relato. Decido. I - Da alegação de ilegitimidade passiva. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. A legitimidade "ad causam" traduz-se na condição da ação que exige a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada na petição inicial, ou seja, consagra a pertinência subjetiva da lide. Em outras palavras, a legitimidade pode ser definida como a titularidade ativa e passiva frente à relação jurídica em debate. Essa pertinência subjetiva é aferida à luz dos fundamentos apresentados pela parte autora na petição inicial, pouco importando se as questões fáticas e jurídicas serão confirmadas no curso do processo, porquanto essa análise é reservada ao mérito da causa. No presente caso, o autor argumentou na sua petição inicial que, em 31/05/2019, firmou contrato com a RBRITOREZENDE Com. de Móveis para a fabricação e montagem de armários planejados em sua residência, pagando antecipadamente R$ 60.600,00, sendo esta empresa contratada representante da marca EVVIVA em Brasília, marca esta de propriedade da EVVIBER Indústria de Móveis Ltda (subsidiária da BERTOLINI S/A). Logo, conforme a causa de pedir deduzida pelo requerente, analisada à luz da aplicação da teoria da asserção e da natureza do contrato realizado, as requeridas são partes legítimas para integrarem o polo passivo da ação, pois a relação jurídica apresentada nos autos possui natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem de forma objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, do CDC. Assim, está demonstrado o liame subjetivo entre os sujeitos da ação, de forma que a preliminar de ilegitimidade deve ser rejeitada. II - Da aventada decadência do direito do autor. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo. De acordo com o art. 26, inciso II, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, iniciando-se a contagem do prazo a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. O autor informou que o contrato foi parcialmente cumprido, uma vez que, apesar de devidamente quitado, somente foram entregues os móveis planejados do quarto da criança, faltando a entrega dos móveis da cozinha, suíte master, escritório e banheiro. Assim, considerando que a causa obstativa perdura até a presente data, pois não houve a entrega de todo o produto e execução completa dos serviços, não se iniciou a fluência do prazo decadencial, de forma que essa prejudicial também deve ser rejeitada. Ante o exposto, rejeito a preliminar e a prejudicial de mérito. Declaro saneado o processo. A matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Fixo, como pontos controvertidos, o percentual de execução de contrato e o valor correspondente ao serviço entregue, tendo em vista que o autor postula o ressarcimento do equivalente ao serviço não entregue/executado. Considerando que se trata de relação de consumo, inverto o ônus da prova para facilitar a defesa do consumidor em juízo, cabendo à ré a prova de que o percentual estimado pelo autor na inicial não corresponde ao produto/serviço entregue. Em atividade cooperativa, as partes poderão indicar eventuais outros pontos controvertidos que não tenham sido identificados nesta decisão de saneamento e organização do processo. Em face dos pontos controvertidos e do ônus da prova, intimem-se as partes para que manifestem se há interesse na produção de outras provas além da documentais já acostadas ao processo, especificando, em caso positivo, qual é a modalidade de prova pretendida e qual é a finalidade/utilidade para a elucidação da questão. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 70053093), em síntese, que não tem legitimidade para integrar o polo passivo da relação jurídica processual, uma vez que o ora recorrido celebrou negócio jurídico com pessoa jurídica diversa Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada. É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da questão de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que reconheceu a legitimidade passiva da ora agravante, senão vejamos (Id 70053093): “REQUER, o recebimento e o processamento do presente recurso, agregando-lhe efeito suspensivo, conforme fundamentado, para ao final para reformar a decisão interlocutória, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da agravante e extinguindo-se o feito em relação à mesma, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Ademais, a valoração da hipótese em exame indica que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado, em tese, em caso de postergação para momento posterior. A respeito do tema examinem-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4- A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1724453/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019)”. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois o tema ora suscitado pela recorrente não se encontra contemplado no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém reafirmar que o caso em estudo, como acima detalhado, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator